Tribunal: TJES
Processo: 5003228-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
AGVTE. : PAULO SÉRGIO DE LIMA

AGVDA. : GMAC – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

JUIZ : DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE DE SER CONCEDIDA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VÍCIOS ALEGADOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CUSTEIO DO ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – NECESSIDADE DE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VALOR SIGNIFICATIVO JÁ ADIMPLIDO PELO CONSORCIADO – IMPORTÂNCIA COM O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO JÁ RECEBIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Embora o agravante tenha fundamentado seu pedido de tutela provisória base nos requisitos autorizadores da tutela de evidência, nada obsta que o juiz, no exercício do poder geral de cautela, em entendendo diversa a providência reclamada para fins de obtenção do resultado útil do processo, determine medidas outras que considerar necessárias à preservação do direito vindicado (CPC, art. 297), desde que preenchidos os requisitos legalmente estabelecidos.

2)
Apesar da aparente razão do agravante em relação ao ano de fabricação do veículo, a ser adquirido por meio de consórcio, não há suficientes elementos para deferir a tutela de urgência, conforme pretendido, para determinar que a administradora de consórcio “realize a troca do veículo adquirido (...) cobre parcelas fixas e sem juros (...) arque com o aluguel de um veículo igual ao prometido”, o que corresponde, em sua essência, aos pleitos formulados na petição inicial da demanda originária.

3)
Ainda que a análise dos requisitos para concessão da tutela provisória esteja centrada nos requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015 – elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – seria deveras açodada eventual determinação no sentido de que seja efetuada a troca do veículo por outro cujo ano de fabricação seja 2019 ou de que a administradora do consórcio arque com o pagamento do aluguel de veículo ano 2019, tornando-se necessário avançar à fase instrutória da demanda originária.

4)
Não se encontra descortinado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o agravante vem utilizando o veículo ano 2016, sem que tenha sido demonstrada a premência de sua imediata substituição, seja por efetiva troca, seja por meio de locação, que justifique determinação judicial em prol da troca do veículo na atual fase do processo. De igual forma, descabe determinar que a agravada “cobre parcelas fixas e sem juros”, tendo em vista que, à falta do contrato, são desconhecidas as condições do consórcio constituído.

5)
Aparentemente já foi paga quantia compatível com o próprio valor de mercado do veículo, cuja devolução e substituição por outro, com modelo/ano de fabricação conforme prometido, constitui o principal pedido formulado na lide originária. Com isso, diante da inegável possibilidade de êxito do autor, é razoável vedar a cobrança de quaisquer valores relativos ao contrato celebrado, muito embora não se saiba o que efetivamente restou ajustado à época em que o consórcio foi constituído, à míngua de juntada do contrato, considerando o significativo valor já adimplido pelo consorciado.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar
parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de 2021.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003228-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE LIMA
AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGVTE. : PAULO SÉRGIO DE LIMA

AGVDA. : GMAC – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

JUIZ : DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Paulo Sérgio de Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (Id 816456, p. 27/30) que, em “
ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer
” por ele ajuizada em face de
GMAC - Administradora de Consórcio Ltda.
, indeferiu a tutela de evidência pleiteada.

Nas razões recursais (Id 816135), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a tutela pretendida visa colocar, em sua posse, o veículo que lhe fora prometido por meio de consórcio administrado pela agravada, a saber, GM Prisma 1.4, ano 2019, e não o que lhe fora obrigado a adquirir com a sua carta de contemplação, um GM Prisma 1.4, ano 2016;
(ii)
também pretende que a agravada cobre parcelas fixas e não aleatórias, e arcar com o aluguel de um veículo semelhante ao prometido, visando o não perecimento do veículo Prisma 1.4, ano 2016, tendo comprovado robustamente que o veículo que lhe fora oferecido pela requerida é o Prisma 1.4, ano 2019;
(iii)
foi gerada a expectativa de que os valores da carta de contemplação ensejaria a aquisição do veículo GM Prisma 1.4, ano 2019, e não de um ano 2016, tendo aceitado ficar na posse desde último modelo apenas para não ficar sem um veículo e sem os valores investidos;
(iv)
mesmo que o juízo
a quo
entenda não haver as hipóteses previstas no art. 311 do CPC, não se atentou para a aplicação do princípio da fungibilidade e celeridade processual;
(v)
encontram-se reunido os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, ou, pelo menos, de urgência, diante do conteúdo dos áudios juntados, além de atas notariais, as quais são suficientes para confirmar a veracidade de sua narrativa; e
(vi)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a agravada realize a troca do veículo adquirido; efetue a cobrança de parcelas fixas e sem juros, bem como arque com o aluguel de um veículo igual ao prometido ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão do contrato e das parcelas e seja devolvido o veículo adquirido e custeado o aluguel de um veículo do modelo prometido.

De início, proferi decisão no sentido de deferir parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender, até ulterior deliberação, a cobrança de eventuais parcelas relativas ao contrato de consórcio celebrado entre as partes (Id 825896).

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 927066).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

AGVTE. : PAULO SÉRGIO DE LIMA

AGVDA. : GMAC – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

JUIZ : DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Paulo Sérgio de Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (Id 816456, p. 27/30) que, em “
ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer
” por ele ajuizada em face de
GMAC - Administradora de Consórcio Ltda.
, indeferiu a tutela de evidência pleiteada.

Nas razões recursais (Id 816135), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a tutela pretendida visa colocar, em sua posse, o veículo que lhe fora prometido por meio de consórcio administrado pela agravada, a saber, GM Prisma 1.4, ano 2019, e não o que lhe fora obrigado a adquirir com a sua carta de contemplação, um GM Prisma 1.4, ano 2016;
(ii)
também pretende que a agravada cobre parcelas fixas e não aleatórias, e arcar com o aluguel de um veículo semelhante ao prometido, visando o não perecimento do veículo Prisma 1.4, ano 2016, tendo comprovado robustamente que o veículo que lhe fora oferecido pela requerida é o Prisma 1.4, ano 2019;
(iii)
foi gerada a expectativa de que os valores da carta de contemplação ensejaria a aquisição do veículo GM Prisma 1.4, ano 2019, e não de um ano 2016, tendo aceitado ficar na posse desde último modelo apenas para não ficar sem um veículo e sem os valores investidos;
(iv)
mesmo que o juízo
a quo
entenda não haver as hipóteses previstas no art. 311 do CPC, não se atentou para a aplicação do princípio da fungibilidade e celeridade processual;
(v)
encontram-se reunido os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, ou, pelo menos, de urgência, diante do conteúdo dos áudios juntados, além de atas notariais, as quais são suficientes para confirmar a veracidade de sua narrativa; e
(vi)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a agravada realize a troca do veículo adquirido; efetue a cobrança de parcelas fixas e sem juros, bem como arque com o aluguel de um veículo igual ao prometido ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão do contrato e das parcelas e seja devolvido o veículo adquirido e custeado o aluguel de um veículo do modelo prometido.

Conforme se infere da síntese acima, a questão submetida ao crivo deste Órgão Colegiado envolve supostos vícios na contratação de consórcio pelo agravante.

Para análise do pedido de tutela de urgência, outrora indeferido no Juízo de 1º grau, foi necessário ouvir os cerca de 40 (quarenta) áudios anexados ao presente, oriundos de tratativas entre o agravante e prepostas da agravada, via
w
hatsapp
, e, no tocante ao modelo/ano de fabricação do veículo a ser adquirido por meio de consórcio – o que, em última análise, constitui o cerne da irresignação do agravante – parece-me inegável que a contratação versou sobre um veículo GM Prisma 1.4,
ano 2019
, tal qual se denota, só para exemplificar, dos áudios inseridos nos Id’s 815406, 815410, 815423 e 815496, e não
ano 2016
, como é o caso do veículo por ele recebido em junho/2019, após ser contemplado (Id 816443, p. 16 e 816446).

Ao proferir a decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 825896), fiz a ressalva de que seria necessária a prestação de esclarecimentos pela administradora do consórcio, notadamente a respeito da suposta insuficiência da carta de crédito para aquisição do veículo ano 2019 – de acordo com o agravante, por “erro do gerente” (Id 815420) – mas, ao oferecer suas contrarrazões, a agravada nada esclareceu a respeito, devendo, portanto, ser a questão deslindada na
fase instrutória
, ou seja, a razão pela qual ao agravante só foi possível adquirir um veículo ano de fabricação 2016 com a carta de crédito a ele outorgada, e não um veículo ano 2019, conforme efetivamente contratado entre as partes.

É possível que negociação tenha envolvido a aquisição pelo consorciado de um veículo GM Prisma
1.0
(cf. ID 815429 e 816443, p. 8), quiçá por algum equívoco cometido, não obstante a informação reiterada por prepostas da agravada, nos áudios anexados, de que a contemplação no consórcio constituído permitiria a aquisição de um veículo GM Prisma
1.4.
, ano 2019, tal qual pretendido pelo agravante.

Não é excessivo recobrar que, embora o agravante tenha fundamentado seu pedido de tutela provisória base nos requisitos autorizadores da
tutela de evidência
, nada obsta que o juiz, no exercício do poder geral de cautela, em entendendo diversa a providência reclamada para fins de obtenção do resultado útil do processo, determine medidas outras que considerar necessárias à preservação do direito vindicado (CPC, art. 297), desde que preenchidos os requisitos legalmente estabelecidos.

Com efeito, apesar da aparente razão jurídica do agravante em relação ao ano de fabricação do veículo, a ser adquirido por meio de consórcio, entendo não haver suficientes elementos para deferir a tutela de urgência, conforme pretendido pelo autor, para determinar que a administradora de consórcio “
realize a troca do veículo adquirido (...) cobre parcelas fixas e sem juros (...) arque com o aluguel de um veículo igual ao prometido
” (Id 816135, p. 11/12), o que corresponde, em sua essência, aos pleitos formulados na petição inicial da demanda originária.

Isso porque, ainda que a análise dos requisitos para concessão da tutela provisória esteja centrada nos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – seria deveras açodada eventual determinação no sentido de que seja efetuada a troca do veículo por outro cujo ano de fabricação seja 2019 ou de que a administradora do consórcio arque com o pagamento do aluguel de veículo ano 2019, tornando-se necessário avançar à fase instrutória da lide originária.

Não se encontra descortinado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o agravante vem utilizando o veículo ano 2016, sem que tenha sido demonstrada a premência de sua imediata substituição, seja por efetiva troca, seja por meio de locação, que justifique determinação judicial em prol da troca do veículo na atual fase do processo. De igual forma, descabe determinar que a agravada “
cobre parcelas fixas e sem juros
”, tendo em vista que, à falta do contrato, são desconhecidas as condições do consórcio constituído.

Relativamente ao pleito subsidiário, descabe, como vimos, o deferimento do pedido de devolução do veículo, com o custeio do aluguel de outro cujo ano de fabricação corresponda ao alegadamente prometido, sendo possível, todavia, a segunda providência pretendida pelo agravante, qual seja, suspensão da cobrança das parcelas relativas ao contrato de consórcio.

Do que observo dos documentos, o agravante já havia pago, até julho do corrente ano, a quantia de
R$ 34.518,32
(trinta e quatro mil quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) à administradora do consórcio (Id 816453, p. 7), presumindo-se o adimplemento das parcelas posteriores até a presente data, embora não saiba o total de prestações pactuadas.

De todo modo, considero já ter sido paga importância compatível com o próprio valor de mercado do veículo, cuja devolução e substituição por um outro, com modelo/ano de fabricação conforme prometido, é o principal pedido formulado na lide originária. Com isso, diante da inegável possibilidade de êxito do autor, entendo ser razoável vedar a cobrança de quaisquer valores relativos ao contrato celebrado, muito embora não se saiba o que efetivamente restou ajustado à época em que o consórcio foi constituído, à míngua de juntada do contrato, considerando, reitere-se, o significativo valor já adimplido pelo consorciado.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
para, deferindo, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, determinar a suspensão, até ulterior deliberação, da cobrança das parcelas relativas ao contrato de consórcio celebrado entre as partes.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGVTE. : PAULO SÉRGIO DE LIMA

AGVDA. : GMAC – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

JUIZ : DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE DE SER CONCEDIDA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VÍCIOS ALEGADOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CUSTEIO DO ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – NECESSIDADE DE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VALOR SIGNIFICATIVO JÁ ADIMPLIDO PELO CONSORCIADO – IMPORTÂNCIA COM O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO JÁ RECEBIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Embora o agravante tenha fundamentado seu pedido de tutela provisória base nos requisitos autorizadores da tutela de evidência, nada obsta que o juiz, no exercício do poder geral de cautela, em entendendo diversa a providência reclamada para fins de obtenção do resultado útil do processo, determine medidas outras que considerar necessárias à preservação do direito vindicado (CPC, art. 297), desde que preenchidos os requisitos legalmente estabelecidos.

2)
Apesar da aparente razão do agravante em relação ao ano de fabricação do veículo, a ser adquirido por meio de consórcio, não há suficientes elementos para deferir a tutela de urgência, conforme pretendido, para determinar que a administradora de consórcio “realize a troca do veículo adquirido (...) cobre parcelas fixas e sem juros (...) arque com o aluguel de um veículo igual ao prometido”, o que corresponde, em sua essência, aos pleitos formulados na petição inicial da demanda originária.

3)
Ainda que a análise dos requisitos para concessão da tutela provisória esteja centrada nos requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015 – elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – seria deveras açodada eventual determinação no sentido de que seja efetuada a troca do veículo por outro cujo ano de fabricação seja 2019 ou de que a administradora do consórcio arque com o pagamento do aluguel de veículo ano 2019, tornando-se necessário avançar à fase instrutória da demanda originária.

4)
Não se encontra descortinado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o agravante vem utilizando o veículo ano 2016, sem que tenha sido demonstrada a premência de sua imediata substituição, seja por efetiva troca, seja por meio de locação, que justifique determinação judicial em prol da troca do veículo na atual fase do processo. De igual forma, descabe determinar que a agravada “cobre parcelas fixas e sem juros”, tendo em vista que, à falta do contrato, são desconhecidas as condições do consórcio constituído.

5)
Aparentemente já foi paga quantia compatível com o próprio valor de mercado do veículo, cuja devolução e substituição por outro, com modelo/ano de fabricação conforme prometido, constitui o principal pedido formulado na lide originária. Com isso, diante da inegável possibilidade de êxito do autor, é razoável vedar a cobrança de quaisquer valores relativos ao contrato celebrado, muito embora não se saiba o que efetivamente restou ajustado à época em que o consórcio foi constituído, à míngua de juntada do contrato, considerando o significativo valor já adimplido pelo consorciado.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar
parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 03 de março de 2021.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.